Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/2004. ARTIGO 28. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA FGI PEAC. DEVIDAMENTE REGISTRADA E CONSTANTE DA CÉDULA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
2. Os cálculos devem expor o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, juros e critérios de sua incidência, atualização monetária, parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.
2.1. No caso dos autos, a cédula de crédito exequenda preenche os requisitos previstos no artigo 28, pois resta evidente o valor principal tomado como empréstimo, bem como dos encargos cobrados relativos às parcelas constantes do contrato, além das taxas de juros praticadas e das penalidades incidentes em caso de descumprimento.
3. Apesar de os embargantes alegarem que a garantia ofertada não integrou a cédula de crédito bancária juntada na Execução, o que se verifica é que o negócio jurídico foi garantido por FGI – PEAC, que foi devidamente registrado e integrou o documento, o que faz da referida cédula de crédito bancário, título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.